Tribunal: STF
Processo: RE 81988
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Duplicata. Execução contra o avalista. Alteração dos vencimentos dos títulos em execução. Impõe-se sua anuência expressa. Sem ela o título, que é formal, faz perder o vínculo coobrigacional. Aplicação do arti. 11, parágrafo único, da Lei n. 5.474/68, com as modificações do Decreto-lei n. 436/69.
II. Recurso provido.